Tribunal: TJDFT
Processo: 0719426-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719426-82.2023.8.07.0000 RECORRENTE: G. T. M. REPRESENTANTE LEGAL: DANIELA TULER SANTOS DE OLIVEIRA RECORRIDO: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. INDICAÇÃO DE CLÍNICA CREDENCIADA PELA OPERADORA. INDISPONIBILIDADE DE ATENDIMENTO POR FALTA DE AGENDA. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. NÃO EVIDENCIADO. ATENDIMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA. REEMBOLSO. VALOR INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO À TABELA CONTRATUAL. PAGAMENTO ESPONTÂNEO DO VALOR COBRADO. DEPÓSITO EM CONTA DO EXEQUENTE. QUITAÇÃO PARCIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se, na origem, de cumprimento provisório de sentença que impôs à operadora do plano de saúde a cobertura do tratamento multidisciplinar prescrito ao beneficiário portador de transtorno do espectro autista, a ser realizado preferencialmente na rede credenciada, podendo ser realizado em outro estabelecimento. O exequente aduz a inobservância da ordem judicial, diante da suposta indisponibilidade dos serviços pela rede credenciada e a necessidade de recorrer a prestadores de serviço desvinculados do plano de saúde, com recursos próprios, pleiteando, assim, o reembolso integral das despesas suportadas. Intimado, o executado realizou o pagamento parcial do valor cobrado com depósito direto em conta bancária do exequente. Em seguida, apresentou impugnação aduzindo a não ocorrência de descumprimento da decisão judicial, bem como a impossibilidade de reembolso pelo valor integral despendido pela parte com atendimentos fora da rede credenciada, devendo o cálculo obedecer à previsão contratual para a hipótese, limitando o valor à tabela do plano de saúde. 2. No que versa sobre a alegação de cumprimento da obrigação e inexequibilidade do título judicial, a despeito de a executada ter indicado clínicas da sua rede credenciada para o tratamento prescrito ao beneficiário, o enxequete acostou farta documentação comprovando ter entrado em contato com as pessoas jurídicas indicadas, sem que obtivesse sucesso em alcançar a prestação de serviço necessário ao tratamento do paciente, ora pela ausência de resposta ao pedido de informações, ora pela indisponibilidade de vaga para novos pacientes. A executada agravante não realizou o pagamento das despesas suportadas pelo beneficiário com o tratamento fora da rede credenciada, o que ensejou a instauração do cumprimento de sentença para cobrança desses valores. 3. Nos termos do art. 12, VI, da Lei n. 9.656/1998 e dos arts. 4o e 9o da Resolução Normativa n. 259/2011 da ANS, o reembolso integral das despesas suportadas pelo beneficiário do plano de saúde com atendimento fora da rede credenciada decorre da inobservância do procedimento previsto para cobertura do tratamento fora da rede credenciada pela ausência ou inexistência de prestador de serviço vinculado à operadora do plano. Em complemento, o c. STJ ressalta somente ser cabível o reembolso integral nas hipóteses que caracterizam inexecução contratual, a saber: "inobservância de prestação assumida no contrato, descumprimento de ordem judicial que determina a cobertura do tratamento ou violação de atos normativos da ANS”. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.015.809/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023.). 4. Ao disponibilizar prestadores de serviço da sua rede credenciada, a executada agravante cumpriu o comando judicial. A indisponibilidade de agenda para atendimento do paciente foge do controle da operadora do plano de saúde e, considerada isoladamente, não é apta a ensejar a hipótese de reembolso integral pela realização do tratamento fora da rede credenciada. Ademais, a parte exequente não demonstrou ter requisitado previamente a cobertura do tratamento fora da rede credenciada, nos termos do art. 4o, § 1o, da Resolução Normativa n. 259/2011 da ANS, a evidenciar suposta inobservância do preceito pelo plano de saúde, valendo-se da previsão contratual de livre escolha para pleitear, posteriormente, o reembolso pelas despesas. Diante disso, impõe-se a observância da tabela contratual que limita o reembolso. 5. A executada agravante foi intimada para pagar o débito cobrado e realizou depósito diretamente em conta bancária em nome do exequente, pleiteando a extinção do feito pela quitação da obrigação. Assim, ante o reconhecimento expresso e inequívoco do direito do credor, inviável decretar o não levantamento dos valores. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente, após requerer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo, aponta violação ao artigo 505 do CPC, aduzindo que a decisão colegiada, ao determinar que a seguradora apenas reembolsasse os tratamentos médicos pretendidos, nos moldes da tabela do plano, não teria observado decisão anterior proferida no processo principal, reconhecendo o direito de a criança realizar os tratamentos médicos fora das redes credenciadas. Requer a concessão da gratuidade da justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, segundo o qual “requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 25.11.2015)” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). No mesmo sentido, (AgInt no AREsp n. 2.093.600/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 505 do Código de Processo Civil, pois “inadmissível o recurso especial quanto aos dispositivos legais a respeito dos quais não houve o cumprimento do requisito do prequestionamento, a teor da Súmula 211/STJ. (AgInt no REsp n. 1.958.027/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 24/8/2022). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017